Tribunal: TJDFT
Processo: 0709681-60.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Não se aplica o princípio da consunção aos crimes de violação de domicílio e de descumprimento de medidas protetivas, porquanto inexistentes entre eles relação de meio e fim.
2. Conforme súmula 659, do STJ, havendo a descrição de 06 (seis) delitos praticados de forma continuada, a pena deve ser majorada em metade.
3. É vedada a substituição da pena corporal por restritivas de direitos em crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a mulher no ambiente doméstico.
4. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial repetitivo, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável a fixação de reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso e que seja fixado em valor razoável e proporcional.
5. Recurso parcialmente provido.